Tribunal: TJDFT
Processo: 0009194-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009194-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63947163, o exequente informou estar ciente do ofício de ID: 63580256. Instado, o Distrito Federal não se manifestou sobre o expediente (ID: 64630324). Pois bem. Conforme noticiado pela COORPRE, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0710681-16.2023.8.07.0000. Satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução em relação ao substituído JUSCELINO MOREIRA DA SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para informar se há pedido pendente de análise. Brasília, 7 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR